Tribunal: TJDFT
Processo: 0755743-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755743-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE ALBUQUERQUE MARCOLLA AGRAVADO: JANDERSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de negócio jurídico, indeferiu os pedidos do autor/agravante de realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de depoimento pessoal do réu/agravado e de expedição de ofício ao Detran/DF para que apresentasse o DUT (atual ATPV-e) do veículo objeto da lide. Alega, em síntese, que: 1) o agravo de instrumento é cabível diante da urgência decorrente do indeferimento de prova essencial, à luz do Tema 988 do STJ; 2) a decisão recorrida incorreu em equívoco interpretativo ao entender que teria sido requerido o depoimento pessoal do próprio agravante, quando, na realidade, o pedido se dirigia ao depoimento pessoal do agravado; 3) o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa, porquanto existem versões fáticas diametralmente opostas acerca da dinâmica dos fatos relacionados ao denominado “golpe do intermediário”; 4) o depoimento pessoal do agravado seria imprescindível para o esclarecimento das controvérsias centrais da lide; e 5) a manutenção da decisão agravada pode resultar em julgamento de mérito fundado na ausência de prova cuja produção foi indevidamente obstada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida: b.1) A realização de audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal do Agravado, Janderson Pereira da Silva, sob as penas da lei; b.2) A expedição de ofício ao DETRAN/DF para que forneça cópia do ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo eletrônica) referente ao veículo objeto da lide, como prova documental complementar para elucidação das discrepâncias apontadas; É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, ainda que o agravante tenha requerido o depoimento pessoal do réu/agravado, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que indefere produção de prova. Também não é o caso de aplicação da taxatividade mitigada daquele rol, uma vez que não está demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois em sendo reconhecido o alegado cerceamento de defesa pelo tribunal, os autos retornarão para reabertura da instrução probatória. Nesse sentido: (...) 4. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência, conforme o Tema 988 do STJ, o que não se verifica no caso concreto. 5. A rejeição de preliminares e o indeferimento de prova oral não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo matérias que podem ser suscitadas em sede de apelação, conforme art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC. (...) (Acórdão 2045688, 0717238-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator